Tribunal: TJMT
Processo: 1007437-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007437-97.2020.8.11.0000
Impetrante: Everaldo Batista Filgueira Júnior
Paciente: Guibson Silva Paixão
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT
Trata-se de pedido de reconsideração da liminar outrora indeferida em desfavor de Guibson Silva Paixão, em que se alega constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa.
O requerente sustenta, em síntese, que:
“(...) estando os autos deste habeas corpus agora instruído com as informações da autoridade coatora e parecer da PGJ, seria o caso de se pautar o julgamento de mérito, o que por ora não se mostra possível ante o fechamento do Tribunal de Justiça, porém diante desta nova realidade processual vigente, em que o excesso de prazo pretendido na inicial fosse liminarmente reconhecido, agora pode estando os autos maduro ser melhor avaliado por esta Relatoria, sendo certo que tem se presente a plausibilidade jurídica do pedido, e o “periculum in mora” decorre de ser a prisão injusta e não se ter data para pautar este HC dada as peculiaridades que infelizmente estamos vivendo, pelo que requer de Vossa Excelência que seja reconsiderada a decisão liminar para fins de permitir que o paciente aguarde em liberdade o desfecho deste writ (...)”.
É o relatório.
Não obstante os judiciosos argumentos explanados pelo impetrante, entendo que não há plausibilidade do pedido defensivo, haja vista que a situação vivenciada pelo paciente, de suspensão de prazos processuais e cancelamento de sessões presenciais, considerando a situação epidemiológica, é a mesma para todos os cidadãos que aguardam a prestação jurisdicional, o que, dentro das possibilidades, tão logo será regularizado.
No mais, estando o presente habeas corpus pronto para julgamento do mérito, fica prejudicado o pedido de reconsideração contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar, a qual, inclusive, recentemente já foi questionada pelo impetrante em sede de embargos de declaração, e rejeitada.
Assim, sem maiores delongas, indefiro o pedido de reconsideração.
Intime-se o requerente do teor desta decisão e, em seguida, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator